Tribunal: CARF
Processo: 13312.900102/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.900102/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.188 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de janeiro de 2024
Recorrente
DEMOCRATA NORDESTE CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO
LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO
Admite-se a compensação declarada até o limite do saldo negativo,
efetivamente comprovado.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA. JUROS DE MORA.
Incidem juros e multa de mora sobre os débitos para os quais houve
apresentação da Declaração de Compensação em data posterior ao vencimento
das obrigações, nos termos da legislação vigente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-57.826 - 15aTurma da
DRJ/RPO que negou provimento à manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de
PER/DCOMP.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.900102/2010-35
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.900102/2010-35

Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente argumentou que
ao despacho decisório deveria ser reformado por não ter sido considerado todo o Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF quando da liquidação de diversas duplicatas emitidas em nome do
Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro e do Ministério da Defesa:
“Conforme se infere do despacho decisório no (...), a Requerente havia utilizado R$
14.613,01 em créditos para compensação com débitos administrados pela Receita
Federal do Brasil através das PER/DCOMPs (...)
Referido crédito decorreu de diversas retenções na fonte realizadas quando da
liquidação de duplicatas pela Marinha do Rio de Janeiro, Ministério da Defesa e Banco
do Estado de São Paulo, da seguinte forma:
(i) R$ 11.132,25 – Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro;
(ii) R$ 2.597,45 – Ministério do Comando do Exército; e (iii) R$ 883,41 – Banco do
Estado de São Paulo Para efeitos de compensação via PER/DCOMP foi deduzido do
referido crédito o valor de R$ 2.620,17, a título de imposto devido, após apuração do
imposto sobre a renda da pessoal jurídica, resultando saldo a compensar de R$
11.992,65.
Todavia, dos R$ 11.992,65, apenas R$ 6.897,53 foram reconhecidos pelo Fisco.
Apenas para esclarecer, o crédito de R$ 11.992,95 refere-se às retenções na fonte de (i)
R$ 883,41 efetuada pelo Banespa, e (ii) R$ 6.014,12, efetuada pelo Centro de Obtenção
da Marinha do Rio de Janeiro.
Quanto aos créditos não reconhecidos pelo Fisco (R$ 7.715,48), este foi objeto de
retenção na fonte pelo Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro e pelo
Ministério da Defesa, os quais, por razão desconhecida da Requerente, não
apresentaram as competentes DIRFs, induzindo a erro esta Fiscalização.”
Alegou que tem provas concretas de que houve a retenção do IRRF, a saber: (i)
notas fiscais de venda de mercadorias aos referidos órgãos públicos, e (ii) os extratos bancários
onde constam as ordens de crédito referente á liquidação das duplicatas referentes às notas
fiscais emitidas.
Afirma que a ausência da DIRF foi culpa exclusiva das fontes pagadoras e que
não pode ser utilizada como fundamento para glosas de créditos legalmente adquiridos e
utilizados. Acrescenta que, por se tratarem de órgãos públicos, a Marinha e o Ministério da
Defesa possuem o dever legal de efetuar a retenção do imposto na fonte.
Argumenta os princípios da Verdade Material. da Legalidade e da Razoabilidade.
Insurgiu-se contra a exigência de juros de mora, com base na SELIC, por serem
inconstitucionais e que a multa aplicada ofende os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade bem como quanto ao confisco, consoante a Constituição Federal - CF. e
requereu o efeito suspensivo.
Em seu voto, a DRJ argumentou:
De início, diga-se à interessada que as Declarações de Compensação
apresentadas, por se referirem a direito creditório com origem em saldo negativo do
IRPJ, para o qual não há restrições na legislação aplicável quanto à utilização para a
compensação de débitos, têm o efeito de extinguir os débitos declarados, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação.
Como, a partir da apreciação efetuada pela DRF de origem, os créditos
reconhecidos não foram suficientes para a extinção de todos os débitos declarados,
parte deles foi alimentada nos Sistemas de Cobrança da RFB, com o objetivo de
operacionalizar a cobrança.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.900102/2010-35

Por sua vez, a apresentação da manifestação de inconformidade tem o efeito de
suspender a exigibilidade dos débitos declarados, limitados até o valor dos créditos
informados, até que ocorra a decisão definitiva na esfera administrativa.
Portanto, os débitos que não puderam ser compensados serão cobrados,
administrativa ou judicialmente, após decisão definitiva na esfera administrativa.
Quanto ao mérito, menciona a necessidade de comprovação do direito e que cabe
ao contribuinte prová-lo e que:
Esclareça-se também que é na apresentação da manifestação de inconformidade
que devem ser apresentadas as provas de que dispõem, visando comprovar seu direito,
conforme disciplinado pelo Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Quanto ao aproveitamento do IRRF como dedução, seja para a extinção das
estimativas ou no encerramento do período de apuração, compulsando-se a Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, que disciplina a dedução do IRRF incidente sobre
rendimentos computados na declaração, verifica-se que esta foi condicionada à
apresentação dos respectivos comprovantes de retenção:
Argumenta, dentre outros, que a existência dos comprovantes de retenção
constitui prova hábil em favor da beneficiária, como segue:
Ou seja, o instrumento hábil para a comprovação requerida é o Comprovante
Anual de Retenção, emitido pelas respectivas fontes pagadoras, admitindo-se,
alternativamente, a cópia impressa do DARF, fornecida pelo órgão público à
beneficiária do pagamento.
No presente caso, não houve a apresentação dos comprovantes de retenção
visando comprovar a retenção do imposto de renda na fonte.
...
Ressalte-se que, no caso do código de receita 6147, a retenção refere-se a
tributos e contribuições incidentes sobre rendimentos decorrentes tanto do
fornecimento de bens, como da prestação de serviços.
No entanto, a retenção confirmada pela DIRF Retificadora, apresentada em
28/04/2004, em nome da fonte pagadora ‘Centro de Obtenção da Marinha do Rio de
Janeiro’, no valor de R$ 6.014,12 (1,2% sobre R$ 501.177,60), incidente sobre
rendimentos de R$ 501.177,60, já foi considerada quando da edição do Despacho
Decisório.
...
Por outro lado, a apresentação de cópias de notas fiscais e de extratos bancários
referidos à Ordens Bancárias de Crédito, não se mostra suficiente para comprovar a
efetividade e/ou o valor da retenção do imposto pelas fontes pagadoras, fazendo-se
necessária a participação das empresas destinatárias dos documentos, com o
fornecimento do informe de rendimentos à prestadora de serviços.
Frise-se que documentos da própria emissão da contribuinte não fazem prova a
seu favor, havendo-se que recorrer às empresas participantes da transação, para
confirmação dos valores constantes das faturas e/ou notas fiscais.
Cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes, neste mesmo sentido.
Quanto à constitucionalidade de juros e multa esta exorbita a competência da
autoridade administrativa.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.900102/2010-35

Cientificada em 18/08/2015 (fl 232), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16/09/2015 (fl.234).
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados quando de sua
manifestação de inconformidade. Resumo a seguir:
Dos R$ 11.992,65, apenas R$ 6.897,53 foram reconhecidos pelo Fisco, o que
restou confirmado pelo v. acórdão recorrido.
Apenas para esclarecer, o crédito de R$ 11.992,95 refere-se às retenções na
fonte de: (i) R$ 883,41 efetuada pelo Banespa, e (ii) R$ 6.014,12 efetuada pelo Centro
de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro.
Quanto aos créditos não reconhecidos pelo Fisco (R$ 7.715,48), este foi objeto
de retenção na fonte pelo Centro de Obtenção da Marinha do Rio de Janeiro e pelo
Ministério da Defesa, os quais, por razão desconhecida pela Requerente, não
apresentaram as competentes DIRFs, induzindo a erro esta Fiscalização.
Contudo, a recorrente demonstrou as retenções sofridas, quais sejam: (i) as
notas fiscais de venda de mercadorias aos referidos órgãos públicos, e (ii) os extratos
bancários onde constam as ordens de crédito referente a liquidação das duplicadas
referentes às notas fiscais emitidas.
Em apertada síntese, entende ter provado o seu direito e alega o princípio da
Verdade Material e o princípio da razoabilidade. Cita a doutrina.
Quanto aos juros afirma que:
Conforme já debatido em manifestação de inconformidade, o que restou
rechaçado pelo v. acórdão recorrido sob o argumento de entendimento sumulado pelo
CARF, a incidência da TAXA SELIC sobre o débito exigido também não encontra
respaldo jurídico.
Cita a doutrina.
Quanto à multa, também, repete os argumentos trazidos em sede de MI, entende
que fere os princípios da razoabilidade e da proibição do confisco.
Requer que seja processado e acolhido o presente recurso voluntário, julgando
improcedente o lançamento tributário, relevando-se as questões acima expostas, tendo em vista
sua insubsistência como medida de legalidade.
Em julgamento, ocorrido em 03 de junho de 2020, através da resolução de número
1001-000.339, foi decidido, por unanimidade de votos, a sua conversão em diligência. Trata-se,
pois, de retorno de tal diligência.
Na referida resolução, o colegiado entendeu que o argumento trazido pela DRJ de
que o instrumento hábil para a comprovação requerida é o Comprovante Anual de Retenção,
emitido pelas respectivas fontes pagadoras, admitindo-se, alternativamente, a cópia impressa do
DARF, fornecida pelo órgão público à beneficiária do pagamento e que, no presente caso, não
houve a apresentação dos comprovantes de retenção visando comprovar a retenção do imposto
de renda na fonte.
A súmula CARF no 143, assim dispõe:
Súmula CARF no 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.900102/2010-35

Na ocasião, o colegiado decidiu:
No entanto, este CARF tem se notabilizado, em seus julgamentos, em acatar o
recebimento de provas, em qualquer fase do processo, levando em consideração o
Principio da Verdade Material, ou seja, as provas podem ser aceitas em qualquer fase
do processo em benefício do direito contraditório e da ampla defesa.
No entanto, como a DRF não analisou a documentação anexada, proponho a
conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem para que esta examine a
idoneidade dos documentos - notas fiscais, livro razão e extratos bancários (fl.80, em
diante), intime a recorrente para apresentar outros documentos contábeis/fiscais, se
entender necessários, para concluir (ou não) sobre a existência do crédito pleiteado.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo sobre o direito, ou não, ao
crédito, a ser encaminhado a este CARF, para que se prossiga com o julgamento.
Mais recentemente, a jurisprudência predominante admite a apresentação de
provas, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo moderado, que norteiam
o processo administrativo fiscal, desde que sejam documentos probatórios que estejam no
contexto da discussão da matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de
trinta dias a contar da data da ciência da decisão recorrida. Isto é o que tem sido decidido na
Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, como por exemplo cito:
PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o
processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice
para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam
documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio,
sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da
ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, quanto à alegação de que é inconstitucional o entendimento
sumulado pelo CARF, quanto à exigência da taxa SELIC, temos que as súmulas publicadas pelo
CARF são vinculantes e a súmula no 4, obviamente, também, o é:
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).(grifei)
Quanto aos aspectos de constitucionalidade alegados em relação à multa (e aos
juros), a súmula CARF no 2 (vinculante) dispõe que:
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.900102/2010-35

Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária
Portanto, rechaça-se essas alegações.
Quanto à diligência, em si, a Unidade de Origem efetuou o trabalho requerido e
anexou o seu relatório às fls. 275/278 , o qual reproduzo (parcialmente):
6. Inicialmente, a partir do exame da Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica (Dipj 2004), fls. 64/85 dos autos, foi possível obter as seguintes
informações:
 na ficha 12A (cálculo do IRPJ), constata-se um SN no montante de R$
11.992,65, em concordância com o informado na Dcomp em referência;
 na ficha 11 (IRPJ por estimativa), a título de IRRF por órgão público como
dedução do IRPJ a pagar, foram declarados os valores relacionados
abaixo, em concordância com o informado na Dcomp em referência.

7. Os extratos bancários de fls. 87/106 guardam relação com a tabela de fls. 86,
elaborada pela contribuinte, isto é, as duplicatas liquidadas nas datas respectivas
possuem ordens bancárias credoras nos extratos correspondentes. A referida tabela é
uma síntese com os valores das notas fiscais emitidas para o Comando do Exército,
perfazendo um IRRF no total de R$ 2.597,45. Vale observar que todas as vendas
foram realizadas em 2001.
8. A Planilha 1 (fls. 262), elaborada como parte deste Relatório, traz uma
compilação das notas fiscais (fls. 107/152) e dos lançamentos do livro Razão Mensal
(fls. 153/166). Constata-se que houve o lançamento a débito dos valores
correspondentes às vendas realizadas para o Comando do Exército, cujo IRRF totaliza
R$ 2.597,45. Observe-se que todos os lançamentos contábeis (Razão Mensal) se
referem ao ano de 2001.
9. Por sua vez, os extratos bancários de fls. 168/197 não guardam relação
aparente com a tabela de fls. 167, elaborada pela contribuinte, a qual traz um resumo
das notas fiscais emitidas para o Centro de Obtenção da Marinha do RJ, totalizando
um IRRF de R$ 11.132,35.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.900102/2010-35

10. A Planilha 2 (fls. 263), elaborada como parte deste Relatório, mostra uma
síntese das notas fiscais (fls. 198/205) e dos lançamentos do livro Razão Mensal (fls.
206/207). Constata-se que houve o lançamento a débito das vendas realizadas, cujo
IRRF totaliza R$ 11.132,35.
11. Em consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) de
2001 a 2003 (fls. 264/274) tendo por beneficiária a contribuinte, observou-se que:
a) o Comado do Exército declarou, no ano-calendário de 2001, retenções na
fonte em nome do beneficiário no montante de R$ 12.662,19, sob o código de receita
6147 (retenção em pagamento por órgão público);
b) em 2002, não houve retenções na fonte por órgãos públicos;
c) em 2003, o Centro de Obtenção da Marinha do RJ declarou retenções na
fonte em nome do beneficiário no valor de R$ 29.318,88, sob o código de receita
6147.
12. Quanto às retenções de 2001, trata-se de valores que a contribuinte utilizou
para compor o saldo negativo de 2003, conforme se pode observar quando
confrontados o detalhamento mensal da Dirf 2001 (fls. 273/274) com os lançamentos
contábeis (fls. 157/164), que ocorreram nos meses de maio, junho, julho, agosto e
setembro, todos de 2001.
13. Tais valores, faturados em 2001, não podem ser utilizados para compor o
saldo negativo de 2003, nos termos da legislação (dispositivos da Lei no 9.430, de
1996, transcritos abaixo em sua redação vigente na data da entrega da Dcomp).
...
14. No que diz respeito às retenções de 2003, muito embora conste na Dirf 2003
retenções de IRPJ no valor de R$ 6.014,13 (501.177,60 x 1,2%), as notas fiscais e os
lançamentos do livro Razão Mensal mostram que as retenções de IRRF realizadas pelo
Centro de Obtenção da Marinha do RJ totalizaram R$ 11.132,35, conforme Planilha 2.
Conclusão
15. Tendo em vista a documentação acostada aos autos, somado às pesquisas
nos sistemas internos da Receita Federal, orienta-se pelo:
a) não reconhecimento do crédito no valor de R$ 2.597,45, correspondente às
retenções de IRPJ realizadas pelo Comando do Exército no ano-calendário de 2001,
conforme Planilha 1;
b) reconhecimento do crédito no valor de R$ 11.132,35, correspondente às
retenções de IRPJ realizadas pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro,
conforme Planilha 2.
16. Diante disso, a distribuição do crédito pleiteado, a título de retenção de IRPJ
na fonte, no montante de R$ 14.613,01 (2.597,45 + 11.132,35 + 883,41) deve ter a
seguinte destinação:
i. R$ 2.620,23 para o pagamento do IRPJ devido, conforme já realizado;
ii. R$ 9.395,33 para o SN confirmado, homologando-se as compensações até o
limite de tal saldo;
iii. R$ 2.597,45 para o crédito não reconhecido.
17. Dê-se ciência deste Relatório à contribuinte, reabrindo-se o prazo de 30
(trinta) dias, contado da ciência deste, para manifestar-se quanto ao teor do presente
ato, se for de seu interesse.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.188 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13312.900102/2010-35

18. Após o prazo citado acima, os autos devem retornar ao Carf para
continuidade do julgamento.
Devidamente cientificada, a recorrente manifestou-se (fls. 287/298), onde, em
síntese, alegou:
Ademais, em que pese a quase totalidade dos créditos tributários ora
reconhecidos por ocasião da diligência fiscal empreendida, ratifica a recorrente que a
mesma logrou demonstrar o direito a totalidade do crédito tributário, conforme se
verifica da documentação já carreada aos autos, o fazendo de forma clara para cada
uma das retenções havidas.
Ratificou as teses apresentadas em sua MI e RV, quanto ao juros SELIC e multa
de mora, assuntos já tratados anteriormente tanto pela DRJ quanto por este relator, conforme
acima.
Assim, diante das confirmações realizadas na diligência, dou provimento parcial
ao RV para reconhecer um crédito adicional, no valor de R$11.132,35.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 309
DF CARF MF
Original